Tribunal: STF
Processo: ARE 1264390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 38) opostos em 19.05.2020 (eDOC 39), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da Universidade Federal de Santa Catarina (eDOC 37). 
    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão quanto à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (eDOC 38, p. 1). 
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios.
    Com efeito, o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, quanto à verba honorária, assentou (eDOC 16, p. 5-6): 
    “Dos honorários advocatícios 
    A condenação em honorários advocatícios, no caso concreto, fica condicionada, contudo, à observância das seguintes hipóteses no momento do cumprimento definitivo do julgado: 
    I - se a decisão recorrida ESTIVER em integral consonância com o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da modulação dos efeitos da decisão paradigma prolatada no RE n. 870.947 (Tema 810), implicará em desprovimento do recurso no ponto e, em consequência, a União deverá ser condenada ao pagamento do honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo que a condenação em honorários, a fim de evitar retribuição insignificante ao advogado, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente na data do acórdão, atualizado monetariamente, a partir de então; 
    II - se a decisão recorrida NÃO ESTIVER em integral consonância com o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da modulação dos efeitos da decisão paradigma prolatada no RE n. 870.947 (Tema 810), implicará em parcial provimento ao recurso no ponto e, em consequência, não haverá condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95”. 
    Assim, a Turma Recursal condicionou o pagamento de honorários advocatícios a evento futuro: modulação dos efeitos da decisão paradigma prolatada no RE 870.947 (Tema 810) por esta Corte, a serem fixados somente “no momento do cumprimento definitivo do julgado” (eDOC 16, p. 5). 
    Não há, portanto, parâmetro, neste momento processual, para a majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme pretende a parte ora Embargante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Majoração dos honorários. Indevida. Ausência de honorários fixados na origem. Art. 85, §11, do CPC. 3. Embargos de declaração colhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários” (AI 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.04.2019). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. 1. Descabe a condenação em honorários advocatícios adicionais, uma vez que não houve imposição de verba honorária nas instâncias de origem. 2. Embargos de declaração acolhidos, para excluir a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (ARE 1.114.018-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.12.2018). 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para incluir, na parte dispositiva da decisão embargada, o seguinte: Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, no caso, a condenação em honorários advocatícios da parte Embargada foi condicionada a evento futuro, com a orientação da Turma Recursal tão somente quanto a sua fixação, devendo tal condenação ocorrer, se for o caso, apenas na fase de cumprimento definitivo do julgado, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, quanto à modulação dos efeitos. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente